Tribunal: TJES
Processo: 5028577-90.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028577-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: RAFAELLI TONETE GUEDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM IRREGULARIDADE NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que, enquanto trafegava na rodovia administrada pela ré, veio a colidir seu veículo contra irregularidade na via, o que causou avarias. A autora afirma que solicitou o reembolso dos danos à concessionária, mas seu pedido foi indeferido. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.584,35 a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 por indenização por danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, tendo em vista que a recorrente é concessionária de serviço público com atuação na conservação e manutenção de rodovia com pedágio, razão pela qual se enquadra no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3º, da lei especial e, via de consequência, o recorrido se encaixa no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º da referida lei. Assim, a responsabilidade da requerida é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Incide em favor da autora a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Não bastasse, a requerente apresenta indícios probatórios dos fatos narrados. Há comprovação do acionamento do serviço de apoio ao usuário da ré (id. 15058711 - Pág. 13), boletim de ocorrência (id. 15058711 - Pág. 6), comprovação de pagamento do pedágio (id. 15058711 - Pág. 12) e vídeo do atendimento da requerida no local do acidente (id. 15058714).

6. Em contrapartida, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos/modificativos/impeditivos do direito da autora, conforme lhe competia em razão do que prevê o art. 373, inc. II do CPC e o já citado art. 6º, inc. VIII do CDC. Ao contrário do que alega a ré, não se trata de prova impossível de ser produzida. O uso de imagens de segurança do local, ou a apresentação registros de ocorrência bastariam para comprovar a ausência de irregularidades na pista. À míngua de qualquer esforço da requerida neste sentido, prevalece a narrativa autoral acerca dos fatos.

7. Assim, a recorrida demonstrou que seu veículo sofreu avaria (pneu) em decorrência de buraco na pista. A ocorrência do dano no veículo da autora, em trecho administrado pela ré, configura falha na prestação do serviço, consubstanciada na inobservância, por parte da ré, do dever de zelar pela segurança e manutenção da rodovia, incluindo o reparo de irregularidades e a remoção de objetos que possam causar danos aos usuários. A obrigação da concessionária é de monitorar e inspecionar a via com regularidade. Ainda que o acidente tivesse como causa a presença de objetos na pista, eventualmente lançados por terceiros, estar-se-ia diante de falha nesse dever de vigilância. Por tal razão, improcede a tese de culpa exclusiva de terceiro.

8. Desta forma, estabelecida a falha na prestação dos serviços, cabe registrar que a parte autora comprovou os prejuízos financeiros com a aquisição de peças e serviços de reparo, através de ordens de serviço, notas fiscais e outros documentos idôneos (id. 15058712 - Pág. 22 a 25). O dano moral, por sua vez, decorre do transtorno que a autora vivenciou ao ter sua viagem interrompida em decorrência do problema. Não bastasse, a requerente foi submetida a perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), nas diversas tentativas frustradas de solução do imbróglio pelas vias administrativas, inclusive com o auxílio do PROCON (id. 15058711 - Pág. 9). Por fim, a quantia arbitrada, de R$ 5.000,00, está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelos Juizados Especiais Cíveis, não comportando redução.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)